Tribunal: TJDFT
Processo: 0709761-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709761-08.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALSON OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDVALSON OLIVEIRA DOS SANTOS contra decisão exarada pelo d. Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Cominatória n. 0702095-96.2024.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 189323317 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência que visava determinar que a requerida se abstenha demolir e retirar o requerente do imóvel ocupado, objeto da demanda. Na oportunidade, o juízo a quo registrou que o demandante não logrou comprovar a iminência da medida administrativa, estando ausente o fumus boni iuris necessário para o deferimento da tutela. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que reside com sua família no imóvel localizado na Chácara 156-B e 156-B1, Colônia Agrícola Samambaia — Vicente Pires, o qual ocupa desde 1995, arcando com IPTU. Afirma que vinha, desde então, tentando regularizar a titularidade do imóvel e que a TERRACAP, em resposta a ofício encaminhado pela Defensoria Pública, informou (q)ue a área indicada onde reside o ora agravante deixou de ser Zona Rural e atualmente está registrado como parcelamento urbano relativo à Quadra EPTG-04, SH Vicente Pires, destinada a uso EPC – Equipamento Público Comunitário e, por essa razão seu pedido de regularização não poderia ser analisado administrativamente. Registra que nunca foi realocado para outra unidade familiar ou incluído em programa social de moradia do Distrito Federal e que sempre que se ausenta do local seus pertences são retirados do terreno. Aduz se tratar de situação já consolidada no tempo, que envolve o direito fundamental à moradia. Ao final, o agravante postula a concessão da tutela recursal, para o fim de determinar ao agravante a obrigação de não demolir a moradia do agravante, durante a tramitação do processo de origem. No mérito, postula a reforma da decisão agravada para que se confirme a tutela deferida. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 189323317 dos autos de origem) É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal restringe-se em verificar se estão configurados os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, com a finalidade de evitar a demolição de edificação erigida pelo agravante. Segundo o artigo 1.196 do Código Civil, (c)onsidera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Por seu turno, a Súmula 619 do colendo Superior Tribunal de Justiça preconiza que (A) ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Portanto, estando comprovado nos autos que a área ocupada é pública, não há que se falar em direitos de propriedade do agravante, conquanto é consabido que não há que se falar em usucapião de área ou imóvel público. É cediço que o direito de moradia está inserido no rol dos direitos sociais do artigo 6o da Constituição Federal. Entretanto, os direitos difusos à ordem ambiental e urbanísticas gozam, igualmente, da mesma proteção constitucional, não cabendo ao agravado preservar apenas o seu direito à moradia. É consabido que a atividade fiscalizatória do governo tem o objetivo de coibir ocupação irregular do solo e se fundamenta na simples aplicação do Direito, ou seja, no exercício do poder de polícia. De modo a evitar a ocupação desordenada do solo e visando à prevenção de edificações irregulares, a Lei Distrital no 6.138/2018, em seu artigo 13, conferiu ao órgão de fiscalização de atividades urbanas, o exercício do poder de polícia administrativa para fiscalizar obras e edificações, em área pública ou privada, nos seguintes termos: Art. 13. Compete ao órgão de fiscalização de atividades urbanas no exercício do seu poder de polícia administrativa: I – fiscalizar: a) as obras, mesmo as que estejam paralisadas ou abandonadas; b) as edificações não licenciadas; c) as edificações abandonadas ou que apresentem risco iminente; Compulsando-se os autos de origem, verifico que o indeferimento da tutela de urgência busca, em verdade, coibir concessão de salvo conduto contra a atuação de agentes de fiscalização de obras do Distrito Federal. Em casos semelhantes, em que a administração pública, no exercício do poder de polícia, buscou conter a ocupação irregular do solo, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, no sentido da licitude da fiscalização, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INTERDITO PROIBITÓRIO. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA DE USO COMUM. BECO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. EDIFICAÇÃO NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. PODER DE POLÍCIA. FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE MORADIA. 1. O art. 182 da Constituição Federal confere à Administração Pública municipal poder de polícia urbanístico, com o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções da cidade, a fim de assegurar o interesse público, consistente na preservação do meio ambiente e na garantia do bem-estar dos seus habitantes. Nesse contexto, o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital n. 6.138/2018, que sucedeu a Lei Distrital n. 2.105/98 - exige licença concedida pela Administração Pública para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular. 2. Constam dos autos que os becos situados na QNN 6, ocupados até 31/12/13 foram desafetados e regularizados, contemplados no Projeto de Urbanismo URB 124/98 e MDE 124/98, referentes à Lei Complementar n. 882/2014. 3. No caso, o Distrito Federal juntou aos autos imagens de satélite que comprovam que o lote objeto dos autos estava vazio, no momento do marco temporal supracitado. Assim, a área permaneceu afetada como área pública de uso comum do povo (beco), destinado à livre circulação de pessoas. 4. A apelante não juntou aos autos qualquer documento apto a comprovar a regularidade da obra, ou seja, a edificação foi erguida clandestinamente em área pública, em afronta ao disposto no art. 22 da Lei n. 6.138/2018, o que torna a ocupação ilegítima. 5. A atuação administrativa não atenta contra os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a Lei n. 6.138/18 prevê, em seu art. 133, que: "A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização.(...)" O § 4o prossegue autorizando a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. Na hipótese, o órgão de fiscalização constatou a irregularidade da edificação em área de uso comum do povo, devendo ser cumprida a legislação de regência, quando identificadas ocupações ou edificações não passíveis de regularização. 6. Nenhuma garantia constitucional pode ser considerada absoluta, já que deve ser interpretada de forma sistemática e em observância a todo ordenamento jurídico constitucional. Assim, o direito social à moradia não é absoluto e não legitima a ocupação irregular do solo público, diante do interesse da coletividade, a ocupação ordenada do território prepondera sobre o direito individual de construir ou de morar. O fato de a invasão estar consolidada, em razão do decurso do tempo, não afasta a sua ilicitude. 7. O ato administrativo, que determinou a demolição da edificação situada irregularmente em área pública reveste-se de legalidade, porquanto pautado na supremacia do interesse público sobre o particular, bem como decorre do exercício do poder de polícia na atividade de fiscalização, que visa coibir atividades que venham causar danos à sociedade. O mero fato de inexistir prévia autorização para a edificação já é o suficiente para autorizar a atuação repressiva por parte do Poder Público, mormente por se tratar de área pública não passível de regularização. Desse modo, a atuação estatal mostra-se lícita, devendo ser destacado que o regular exercício do poder de polícia não afronta qualquer direito ou garantia fundamental. 8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 828, concedeu a medida cautelar incidental, para prorrogar o prazo de suspensão das operações de remoções de ocupações utilizadas para moradia estabelecidas por longa data, ainda que em situação de ilegalidade, até 31 de outubro de 2022. 9. Apelação conhecida e provida em parte. (Acórdão 1697243, 07084209220218070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no PJe: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ATOS DEMOLITÓRIOS. LEGALIDADE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA. FISCALIZAÇÃO E DEMOLIÇÃO. CABIMENTO. DEVER DE DEMOLIR AS EDIFICAÇÕES IRREGULARES. DIREITO À MORADIA. NÃO VIOLAÇÃO. OBRAS EM ESTÁGIO INICIAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. SUSPENSÃO DAS DEMOLIÇÕES. CRISE SANITÁRIA. PANDEMIA. COVID-19. INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL. ATUAÇÃO IMEDIATA DO PODER PÚBLICO AUTORIZADA. 1. Buscando o presente feito ver suspenso atos demolitórios diversos daqueles tratados no processo n° 0709569-94.2019.8.07.0018, não há que se falar em identidade de demandas e ocorrência de coisa julgada. 2. Todas as construções, públicas ou privadas, erigidas no Distrito Federal, dependem de prévia autorização do Poder Público, sob pena de serem demolidas. Inexistindo qualquer licença referente às construções e edificações existentes na área, é patente a irregularidade desta, valendo-se o Distrito Federal do poder de polícia que lhe é inerente para coibir a utilização indevida de área pública. 3. O direito à moradia não pode ser invocado para assegurar a manutenção de construções irregulares em áreas públicas. 4. Tratando-se de obras iniciais ou em desenvolvimento, assim caracterizada nos termos do disposto no art. 181 do Decreto Distrital n° 43.056/2022, prescindível a exigência de notificação prévia, cabendo ação de demolição imediata. 5. Afasta-se a suspensão da possibilidade de demolição das construções enquanto decretado estado de calamidade em decorrência da pandemia de COVID-19, pois a norma que instituiu tal possibilidade foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial desta Corte (autos n° 0709858-13.2021.8.7.0000), com efeitos erga omnes e ex tunc. 6. Recursos conhecidos. Recurso da autora não provido e do DISTRITO FEDERAL provido. (Acórdão 1671493, 07068389120208070018, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO SEM LICENÇA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. DIREITO À REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE. DIREITO À MORADIA. INTERESSE PÚBLICO. PREVALÊNCIA. 1. A ação de mandado de segurança reclama prova pré-constituída do direito líquido e certo embasador da pretensão, inadmitindo dilação probatória. 2. Na hipótese em apreço, constata-se que a tese principal da ação mandamental é a alegação de que o permissivo legal para demolição imediata, conforme o art. 133, §4°, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, seria somente para o caso de obra inicial, mas que, no seu caso não trata de construção inicial ou em andamento. Ocorre que, em verdade, ao contrário da alegação inicial, os relatórios de ações fiscais referentes à vistoria realizada no local, todos instruídos com fotos, relatam que a obra estaria em curso. Nesse contexto, por depender a solução da controvérsia de dilação probatória, o Mandado de Segurança não é cabível à hipótese dos autos. 3. O exercício do poder de polícia na fiscalização das construções e intervenções urbanísticas é atribuição elementar e legítima da Administração Pública sendo que o Código de Obras e Edificações do DF exige o licenciamento prévio das edificações e sanciona a violação a esta exigência com a possibilidade de demolição da edificação ilegal. 4. Na hipótese em apreço, restou demonstrado que o imóvel ocupado ilicitamente pela impetrante está situado em área pública e a edificação discutida não foi previamente autorizada impondo-se o reconhecimento do dever de a Administração, no regular exercício do poder de polícia, determinar a demolição de construções em desacordo com os normativos de regência. 5. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1643753, 07061872520218070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Nesse viés, caberia ao agravante comprovar a posse ou propriedade do imóvel, o que não aconteceu, tratando-se de mera detenção. Ademais, o agravado não demonstrou a probabilidade do direito e do provimento do recurso, tampouco o perigo de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que as fotografias juntadas, com o objetivo de comprovar a ação dos agentes públicos, datam de 2017 (ID 56855567). Por conseguinte, deixando o agravado de apresentar elementos mínimos de prova a respeito da existência de operação de demolição de edificação erigida na área por ele ocupada, sem prévia notificação, não se mostra cabível a imposição, in abstracto, de vedação à atuação dos órgãos de fiscalização. Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, resta inviabilizado o deferimento da tutela recursal pretendida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 14 de março de 2024 às 17:20:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora